Tribunal: TJDFT
Processo: 0702021-33.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPRA EM PLATAFORMA ONLINE. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA PLATAFORMA. AUSÊNCIA DE FALHA DO BANCO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA. SÚMULA 479 STJ. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Insurgem-se os réus contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para declarar a inexistência dos empréstimos fraudulentos, nos valores de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) e R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como a nulidade das duas compras realizadas pelo cartão de crédito de final 4165 (Banco Itaú), no valor de R$ 1.216,46 (mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta centavos) cada, e condená-los, de forma solidária, a restituírem à parte autora as prestações indevidamente pagas em relação aos empréstimos e às compras fraudulentas, além de pagarem à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para compensação dos danos morais.
2. Na origem, a parte autora relatou que adquiriu um aparelho de ar-condicionado pela plataforma Mercado Livre. Contudo, a compra foi cancelada, e o suposto vendedor/golpista entrou em contato orientando-a a reativar a compra por meio do envio de códigos. A parte autora declarou que realizou um novo pagamento no valor de R$ 1.216,46 (mil duzentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos), dividido em duas parcelas, utilizando um cartão de crédito do banco Itaú. Em seguida, foi informada de que o crédito não foi processado, o que a levou a efetuar outro pagamento com o mesmo cartão de crédito, resultando em um prejuízo total de R$ 2.432,92 (dois mil quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos). Além disso, afirmou que foram contratados dois empréstimos fraudulentos pelo Mercado Pago, nos valores de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) e R$ 500,00 (quinhentos reais), os quais foram destinados a terceiros. Por fim, ressaltou que apenas a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) foi reembolsada pelo Mercado Pago.
3. Em suas razões, o Banco suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a ausência de falha na prestação de serviço por parte do banco. Defende a inexistência de danos morais. Pede a reforma da sentença.
4. O Mercado Pago, em suas razões recursais, afirma que o referido incidente se deu por culpa exclusiva do recorrido. Ressalta a segurança da plataforma e invoca as teses de configuração de fortuito externo e da inevitabilidade e imprevisibilidade da prática. Pede a reforma da sentença. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório moral.
5. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que os recursos foram interpostos no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 63854868, ID 63854868, ID 63854870 e ID 63854871. Contrarrazões não apresentadas.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva uma vez que, de acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas dos autores/recorridos na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.8. De acordo com o art. 14, § 1o, inciso II do Código de Defesa do Consumidor, o prestador de serviços é responsável pela reparação de danos causados aos consumidores por falhas na prestação dos serviços, independentemente de culpa. Um serviço é considerado defeituoso quando não oferece o nível de segurança que o consumidor pode legitimamente esperar, considerando-se as circunstâncias relevantes, como os resultados e os riscos que dele se esperam de forma razoável.
9. No caso das empresas que gerenciam plataforma de vendas pela internet, a eventual fraude praticada por um dos vendedores credenciados e realizada no âmbito da própria plataforma não rompe a responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos riscos da atividade empresarial, constituindo fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC e a responsabilidade objetiva da empresa.
10. No caso em apreço, o defeito na prestação dos serviços da plataforma de venda virtual restou demonstrado pelos documentos juntados ao processo (ID’s 63854686, 63854689, 63854688, 63854677 e 63854680), uma vez que não ofereceram a segurança esperada pelo consumidor. No que concerne ao Mercado Pago, além dos empréstimos não autorizados pela parte autora, nos valores de R$1.100,00 (mil e cem reais) e R$ 500,00 (quinhentos reais), a empresa permitiu o cadastro de terceiros golpistas que somente obtiveram êxito na ação em razão da atuação no âmbito da plataforma de vendas conceituada, conforme comprovado pelos documentos anexados ao processo, cabendo ao Mercado Pago ressarcir os valores pagos pela parte autora ao longo do processo.
11. Quanto à atuação do Banco Itaú, não há qualquer responsabilidade solidária relativa ao empréstimo efetuado por terceiro junto à plataforma do Marcado Pago, cuja situação não guarda nenhuma relação com as atividades empreendidas pelo banco. Em relação ao pagamento efetuado pelo autor em duplicidade e em favor dos fraudadores, não há responsabilidade solidária da instituição financeira, porquanto trataram-se de operações efetivamente realizadas pelo autor com o uso de sua senha pessoal e relativas ao pagamento de boleto parcelado por meio de cartão de crédito, não cabendo ao banco negar a transação feita pelo correntista. Ademais, não constam sequer as informações referentes aos boletos bancários pagos para que seja possível aferir se tinham o mesmo destinatário e se, eventualmente, poderiam ser objeto de identificação pelo banco como operação de natureza suspeita.
12. A relação jurídica entre o autor e o Banco Itaú limitou-se ao pagamento do boleto por meio de cartão de crédito. Já o golpe, que originou os boletos, foi arquitetado por um terceiro fraudador que obteve acesso ao consumidor por meio da plataforma Mercado Livre, afastando a caracterização da solidariedade. Assim, não caracterizada culpa ou negligência na condução da operação pelo Banco recorrente.
13. Embora o Código de Defesa do Consumidor assegure ao consumidor o direito à reparação por danos causados por falhas na prestação de serviços, nem toda falha configura, automaticamente, um dano moral indenizável. É necessário que a falha atinja direitos da personalidade, gerando abalo emocional ou lesão significativa que ultrapasse o dissabor e o aborrecimento cotidiano.
14. No caso das fraudes praticadas por terceiros que somente obtém êxito em razão da falha na prestação do serviço, a responsabilidade patrimonial das instituições envolvidas é reconhecida para assegurar o ressarcimento dos valores indevidos. No entanto, o dano moral somente será configurado se o evento ultrapassar os limites do dissabor cotidiano e causar verdadeiro abalo psicológico ou constrangimento, o que não foi demonstrado no presente caso. A recomposição patrimonial é suficiente para restaurar a situação do consumidor, sem que isso configure violação de seus direitos extrapatrimoniais.
15. Recursos conhecidos. Preliminar Rejeitada. No mérito, parcialmente providos. Sentença reformada para excluir a responsabilidade solidária do Banco Itaú e a condenação por danos morais. Mantidos os demais termos.
16. Sem condenação em honorários de sucumbência, ante a ausência de recorrente integralmente vencido nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.